Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-70.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou como incursa nas penas do artigo 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, bem como do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, cominando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, fixando o regime inicial aberto. Ao final, as penas foram substituídas por uma pena restritiva de direito. Em suas razões, aduz que incide no caso o princípio da insignificância no que concerne à contravenção de vias de fato, de modo que a acusada deve ser absolvida, na forma do art. 386, inciso III, do CPP. Argumenta, ainda com relação ao art. 21 da LCP, que não houve descrição fática adequada quanto ao risco da integridade física da ofendida, de modo que a absolvição da ré se impõe, na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.

II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 55806040). Instado a se manifestar, o MPDFT opinou pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 56135443).

III. A autoria e materialidade estão comprovadas pela Ocorrência Policial no 4317/2023 - 27a DP, TC no 709/2023 - 29a DP, bem como pela prova oral colhida em Juízo. É incontroversa a prática da conduta descrita no art. 331 do CP, cingindo-se a discussão recursal quanto à ocorrência das vias de fato. Nesse aspeto, as provas colhidas demonstram que a ré, na data dos fatos, efetivamente praticou a conduta do art. 21 da LCP, na medida em que desferiu um empurrão na vítima.

IV. Com efeito, os depoimentos mostram-se harmônicos e coesos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos, configurando a contravenção penal de vias de fato. Nesse ínterim, não há que se falar em atipicidade ou insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório da apelante. Em reforço, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, porquanto a contravenção penal foi praticada mediante violência à pessoa, violando-se a integridade física e psicológica da vítima, atingindo sua dignidade. Ademais, a própria natureza da contravenção penal de vias de fato sugere um menor grau de ofensa ao bem jurídico protegido, sendo válida, e com coeficiente democrático, a opção legislativa da categorização como infração penal, robustecendo o descabimento do princípio da bagatela por suposta lesão ínfima ao bem da vida.

V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.